Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-34.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS ALIADOS AO CONTEXTO FÁTICO. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que o réu proferiu palavras ofensivas contra funcionários públicos no exercício de suas funções, afrontando e desprestigiando os agentes policiais, agentes do Estado que estavam em cumprimento de dever, mantém-se a condenação pela prática do crime de desacato.
1.1. As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
1.2 Não se exige ânimo refletido e calmo para a configuração do crime de desacato, de modo que a exaltação do agente não obsta a condenação.
3. Se o réu, em seu interrogatório judicial, negou ter proferido xingamentos em relação aos policiais militares, incabível o reconhecimento da atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria.
4. Se o réu preenche todos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, o fato de ter descumprido ANPP, por si só, não inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, especialmente porque o § 4o do referido dispositivo prevê expressamente que “a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.”
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.